Tribunal: TJDFT
Processo: 0712597-81.2020.8.07.0003
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-30
Data de publicação: 2022-04-22

Ementa:
PROCESSO CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. JUROS DE MORA E CORREÇÃO MONETÁRIA. TERMO INICIAL. DATA DO VENCIMENTO DA OBRIGAÇÃO. ENCARGOS CONSTANTES DA PLANILHA DE DÉBITO. SENTENÇA REFORMADA. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. Tratando-se de dívida líquida, positiva e com termo prefixado, a mora coincide com o vencimento de cada obrigação (mora ex re), nos termos do art. 397 do Código Civil.
2. A correção monetária visa meramente recompor o valor da moeda, razão pela qual, em hipótese de restituição de quantia, a sua aplicação deve incidir a partir do desembolso de cada parcela ou, tratando de dano material, a partir da data do efetivo prejuízo, conforme a Súmula n. 43 do Superior Tribunal de Justiça.
3. Todavia, o montante da condenação imposta na sentença corresponde exatamente ao valor do débito anotado na planilha acostada a petição inicial, na qual já consta incluída correção monetária e juros de mora desde a data do vencimento da dívida (25/03/2013) até 16/07/2020.
4. Assim, sobre o valor da condenação devem ser aplicados correção monetária e juros moratórios (1% ao mês) a partir de 17/07/2020, sob pena de bis in idem.
5. Recurso parcialmente provido.